Tribunal: TJSP
Processo: 2083338-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos - Indeferimento da Justiça gratuita à agravante – Insurgência – Agravante não logrou comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira – Benesse não concedida - Agravante deve providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos - Indeferimento da Justiça gratuita à agravante – Insurgência – Agravante não logrou comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira – Benesse não concedida - Agravante deve providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida - Agravo improvido.